Tribunal: TJMT
Processo: 1012049-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012049-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DIVANEU MONTEIRO (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), DIVANEU MONTEIRO - CPF: 047.990.621-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AVALISTA DO DEVEDOR PRINCIPAL FALECIDO. EXISTÊNCIA DE ACORDO JUDICIAL ENTRE O BANCO E O ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INADIMPLEMENTO EM JUÍZO PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão e abstenção de nova negativação do nome do recorrido, fiador de cédula rural pignoratícia, cuja obrigação foi objeto de acordo judicial entre a instituição bancária e o espólio do devedor principal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da celebração de acordo judicial entre o credor e o espólio do devedor principal, é legítima a negativação do nome do avalista, mesmo sem comprovação de mora ou descumprimento da obrigação pactuada.

III. Razões de decidir:

3. A negativação do nome do avalista durante a vigência de acordo firmado com o espólio do devedor principal, sem comprovação do descumprimento da avença ou comunicação prévia ao garantidor, configura violação à boa-fé objetiva e prática abusiva, justificando a sustação do protesto.

4. A jurisprudência pátria admite, de forma consolidada, a suspensão de protesto e da negativação nos casos em que há acordo de pagamento vigente ou adimplemento parcial da dívida, justamente para resguardar o equilíbrio das relações obrigacionais e evitar medidas desproporcionais.

5. A multa diária fixada no valor de R$ 200,00, a título de astreintes, não revela, por ora, excesso manifesto, podendo ser oportunamente revista, a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, caso se mostre desproporcional ou enseje enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a inscrição do nome do avalista em cadastros de inadimplentes quando vigente acordo judicial entre o credor e o espólio do devedor principal, sem comprovação de inadimplemento.
2. A multa cominatória fixada em tutela provisória pode ser revista a qualquer tempo, desde que configurado excesso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1018020-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 08/10/2024, DJE 13/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos de
“ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência”
(Proc. nº 1000762-21.2025.8.11.0008), ajuizada por DIVANEU MONTEIRO, deferiu o pedido liminar para que o requerido promova “
a exclusão e se abstenha de realizar nova inclusão do nome do requerente nos cadastros de devedores da instituição bancária requerida ou de quaisquer órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento”
, pois, segundo o Magistrado,
“com o falecimento de Derivan Monteiro, foi aberto o processo de inventário sob o nº 1002187-25.2021.8.11.0008, em trâmite perante esta 2ª Vara Judicial, no qual o banco requerido e o espólio de Derivan Monteiro celebraram acordo quanto ao pagamento do referido contrato (Id. 186491750).
(cf. Id. nº 186917560 - autos de origem).

No presente recurso, o banco agravante argumenta que a decisão liminar violou os requisitos do art. 300 do CPC, pois não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado nem o perigo de dano. Reforça que a negativação do nome do agravado ocorreu de forma regular, em razão da inadimplência na Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/01263-8, no valor de R$ 160.300,00, firmada em 2017 com vencimento em 2025, na qual o agravado figura como avalista do irmão, Derivan Monteiro, falecido em 2021.

Defende que a fixação da multa diária de R$ 200,00 é desproporcional, sobretudo por incidir sobre obrigação precária e imposta sem limitação temporal ou valor máximo, podendo gerar enriquecimento ilícito.

Pede, então, o provimento do recurso, para revogar a decisão que determinou a exclusão do nome do agravado nos cadastros de devedores da instituição agravante ou de quaisquer órgãos de proteção ao crédito e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id nº 280876893).

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os argumentos e recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. 285982353).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia posta no presente agravo de instrumento cinge-se à análise dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, deferida em primeiro grau, para determinar a exclusão do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes, bem como à legalidade da multa cominada.

A instituição financeira agravante sustenta, em síntese, que a negativação decorreu do inadimplemento de obrigação consubstanciada em Cédula Rural Pignoratícia, na qual o agravado figura como avalista. Aduz que a decisão agravada violou os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil, pela ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, além de asseverar a desproporcionalidade da multa fixada.

Contudo, o recurso não comporta provimento.

Com efeito, o juízo de origem fundamentou sua decisão em elementos documentais constantes dos autos originários, em especial no termo de acordo firmado nos autos do inventário do devedor principal, falecido em 2021, no qual o banco ora agravante pactuou com o espólio o seu modo de quitação (cf. Id. n.º 186491750 – origem).

A negativação do nome do agravado ocorreu posteriormente à celebração do referido ajuste, sem que tenha havido qualquer demonstração concreta, por parte do agravante, do descumprimento da obrigação pactuada ou de comunicação prévia e inequívoca ao fiador quanto à mora.

Com efeito, em sede de tutela de urgência, impõe-se a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, no caso, a ausência de demonstração segura do inadimplemento do acordo firmado fragiliza a tese recursal e corrobora a plausibilidade do direito invocado pelo agravado.

Não se ignora a força executiva da obrigação assumida pelo avalista, tampouco a autonomia cambiária da cártula. Ocorre que a controvérsia não versa sobre a exigibilidade da dívida em definitivo, mas sobre a legalidade da negativação em meio à vigência de acordo judicial cuja existência é incontroversa.

Permitir que o nome do avalista seja protestado e inscrito em cadastros restritivos de crédito, sem qualquer comprovação de descumprimento da avença,
configura violação à boa-fé objetiva e prática abusiva, justificando a sustação do protesto.

A jurisprudência desta Corte, inclusive, já se pronunciou em casos análogos:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA COMPROVADO. PROTESTO MANTIDO APESAR DO ACORDO. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Manoel José Libório contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender protesto de seu nome e sua exclusão de órgãos de restrição de crédito, relacionado a débito de energia elétrica cobrado pela Energisa Mato Grosso, mesmo após a realização de acordo de parcelamento da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC/2015, para sustar o protesto diante da existência de acordo de parcelamento da dívida já parcialmente quitada.

III. Razões de decidir

3.
Comprovado o parcelamento da dívida e o pagamento de parte significativa do acordo, está evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora) na manutenção do nome do agravante nos cadastros de restrição de crédito.

4.
A manutenção do protesto mesmo após o parcelamento caracteriza ilegalidade, justificando a suspensão do protesto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "A dívida objeto de protesto, que foi parcelada e está sendo paga regularmente, não pode justificar a manutenção do protesto e da negativação do nome do devedor."

(N.U 1018020-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Registre-se, ainda, que o banco agravante sequer se dignou a demonstrar, no presente recurso, a atual situação do acordo firmado nos autos de inventário, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a legalidade de sua conduta. Tal omissão compromete a higidez de sua argumentação e gera fundada dúvida sobre eventual inadimplemento.

Em situações dessa natureza, impõe-se ao credor o ônus de comprovar, de forma clara e objetiva, a mora que supostamente ensejou a negativação. A ausência dessa prova, especialmente quando já estabelecida avença judicial de pagamento, compromete a validade da medida restritiva e configura comportamento abusivo.

Quanto à multa cominatória fixada no valor diário de R$ 200,00, não se vislumbra, ao menos nesta fase processual, desproporcionalidade manifesta, sendo possível sua revisão a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, caso venha a se revelar excessiva ou ensejadora de enriquecimento sem causa.

Por fim, é importante ressaltar que a presente análise limita-se ao juízo de verossimilhança exigido para concessão da tutela provisória, não implicando pronunciamento definitivo sobre a existência do crédito ou responsabilidade do agravado fiador,
caso seja comprovado o inadimplemento do acordo firmado pelo banco e o devedor principal
, matérias que deverão ser decididas na instância originária.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025